Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Encaminhamento do apenado para retomar o cumprimento da pena. Interrupção do prazo prescricional. Não reconhecido.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena (CP, art. 117, V).
2 – O mero encaminhamento do apenado para cumprimento da prestação pecuniária, não se tendo prova se de fato foi intimado e compareceu à Vepema (Nuapema) – o apenado não assinou o termo de encaminhamento -, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória. Não houve efetiva continuação do cumprimento da pena.
3 - Agravo não provido.